Tribunal: TJMT
Processo: 0017847-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017847-84.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (EMBARGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABA (EMBARGANTE), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (EMBARGANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA E CONTRADITÓRIA EM RELAÇÃO À CONFISSÃO DO SERVIDOR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão ou contradição no acórdão em relação à confissão do servidor no processo administrativo disciplinar quanto ao cumprimento de jornada de trabalho.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
contra o acórdão que ratificou a sentença prolatada no mandado de segurança impetrado por Ruy de Souza Gonçalves contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá, a qual deferiu, em parte, a segurança (Id. 137629699).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a confissão do embargado de que, “
trabalhava menos horas do que o devido (ainda que se considere a jornada de trabalho de 20 horas)
”. Ademais, “
não há sincronia entre as provas constantes dos autos e o pronunciamento jurisdicional. Com efeito, o próprio embargado/impetrante admite não cumprir a jornada de trabalho que lhe era imposta. Ainda que se possa admitir que a carga horária dele era incerta (20 ou 40), o certo é que nem as 20 horas ele cumpria – trata-se de fato incontroverso
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Ruy de Souza Gonçalves (Id. 141976174), com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de intempestividade, além de os embargos tratarem de matéria preclusa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de intempestividade, anoto que, o embargante foi intimado do acórdão em 11 de agosto de 2022, quinta-feira; logo, são tempestivos os embargos opostos na data de 25 de agosto de 2022, quinta-feira (Id. 141130157), porque protocolados no prazo de dez (10) dias úteis, nos termos dos artigos 183, cabeça, e 1.023, cabeça, do Código de Processo Civil.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

[...]

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em relação à preclusão aduzida nas contrarrazões, constituiu-se em matéria que integra o mérito dos embargos, logo, com ele será analisada a questão.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas.

O acórdão está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MÉDICO INTEGRANTE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE DEMISSÃO DECORRENTE DO NÃO CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS — INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA
LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ No 200, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009
— IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO SERVIDOR CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO NÃO PREVISTA EM LEI — CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE DA MOTIVAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO.

Ausente previsão de jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais na Lei Complementar do Município de Cuiabá no 200, de 18 de dezembro de 2009, ilegal o ato de demissão de Médico integrante do Programa de Saúde da Família (PSF) decorrente do não cumprimento de jornada de trabalho não prevista em lei.

Sentença ratificada. (Id. 137629699 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, nada obstante a regularidade do processo administrativo disciplinar, não é admissível impor ao servidor sanção de demissão pelo não cumprimento de jornada de trabalho não prevista em lei, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Por outro lado, no que tange à infração disciplinar consistente no não cumprimento de jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cuida-se de fato incontroverso que o impetrante possuía dois (2) vínculos com o Município de Cuiabá, qual seja, o de servidor efetivo (Médico), e o de Médico Plantonista contratado, em caráter temporário, conforme registrado no
termo de depoimento pessoal
:

[...] Que é servidor público municipal desde 1985; Que atualmente (
sic
) dois vínculos com o Município, sendo um estatutário e outro contratado;
Que o seu vínculo estatutário está no PSF Atalaia I
; Que pediram para trabalhar na Policlínica do Coxipó às sextas-feiras, porque não tinha médico; [...];
Que trabalha no PSF do Atalaia I de

segunda a quinta-feira
;
Que trabalha das 7h00 às 8h00/8h30/09h30, às vezes até às 11h00
; Que cumpre essa jornada a quase cinco anos; [...]. (Id. 116557515 – fls. 51). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível constatar que o impetrante: i) cumpria a jornada de trabalho de servidor efetivo na
unidade de saúde denominada de ‘PSF Parque Atalaia I’, no período matutino; e ii) desempenhava a função de Médico Plantonista desde 15 de março de 2010, na unidade de saúde ‘Policlínica do Coxipó’, em regime de plantão, na sexta-feira (ficha funcional, Id. 116557514 – fls. 215/216).

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 200, de 18 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos da classe médica da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências
, estabelece que:

Art. 24 A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de médico no Município de Cuiabá é de 20 horas semanais,
exceto os componentes das equipes do Programa de Saúde da Família - PSF
.

[...]

Art. 32 Considera-se regime extraordinário de trabalho a jornada especial de trabalho que, pelas características e peculiaridades das atividades a serem executadas, decorrentes de imperiosa, temporária e comprovada necessidade do serviço exijam disponibilidade do servidor para cumprimento de jornada acima da jornada semanal de 20 (vinte) horas,
exceto os componentes do Programa de Saúde da Família - PSF
.

Parágrafo único. Incluem-se no regime extraordinário de trabalho as atividades específicas pertinentes a Secretaria Municipal de Saúde, desenvolvidas por servidores fora de seu local de trabalho, que ultrapassem a jornada normal.

[...]

Art. 37 Ao servidor médico efetivo e o prestador de serviço/contratado que integram a equipe do Programa de Saúde da Família - PSF fica assegurada a percepção de Gratificação específica, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sujeito à atualização de que trata o artigo 37, X, da Constituição Federal, de acordo com índice e na mesma data base adotada para os demais servidores do Município. [sem negrito no original]

É certo que, a retrocitada lei excluiu os médicos integrantes do Programa de Saúde da Família – PSF do cumprimento de jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais.

No entanto
, não se estabeleceu outra jornada ou regime de trabalho aos médicos integrantes do Programa de Saúde da Família – PSF, pelo que, segundo penso, não se poderia presumir que o impetrante deveria trabalhar quarenta (40) horas semanais, visto que não há tal previsão na Lei Complementar do Município de Cuiabá no 200, de 18 de dezembro de 2009.

De consequência, não se apresenta admissível impor ao servidor sanção de demissão pelo não cumprimento de jornada de trabalho não prevista em lei. [...]. (Id. 137629699 – fls. 18/20). [conforme o original]

Daí decorrente, o acórdão é claro, aliás, claríssimo, ao consignar que a
Lei Complementar do Município de Cuiabá no 200, de 18 de dezembro de 2009
“
excluiu os médicos integrantes do Programa de Saúde da Família – PSF do cumprimento de jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais
”, bem como que
“
não se estabeleceu outra jornada ou regime de trabalho aos médicos integrantes do Programa de Saúde da Família – PSF, pelo que, segundo penso, não se poderia presumir que o impetrante deveria trabalhar quarenta (40) horas semanais, visto que não há tal previsão na Lei Complementar do Município de Cuiabá no 200, de 18 de dezembro de 2009
”.

Ademais, o acórdão embargado bem explicitou que a compatibilidade de carga horária que pudesse autorizar a cumulação de cargo público, não foi objeto do processo administrativo disciplinar. Logo, cabe ao Judiciário decidir a questão nos exatos termos da motivação do ato administrativo, que se limitou a tratar do não cumprimento de jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023